Tribunal: TJBA
Processo: 8009703-54.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009703-54.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: JOSE CARLOS SILVEIRA DUARTE

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE PARA ANULAR OS CONTRATOS IMPUGNADOS, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E ARBITRAR R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES ANÔMALAS. FALHA NA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DESCONTADO ANTES DE 30.03.2021 E EM DOBRO DEPOIS. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO, DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO SEJA SIMPLES, NO QUE SE REFERE AOS VALORES COBRADOS ANTES DE 30.03.2021, E EM DOBRO APÓS A REFERIDA DATA, BEM COMO MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

1. Tendo em vista que a fraude realizada partiu do acesso de criminosos aos dados bancários do apelado resultando em movimentações bancárias descritas como atípicas pelo autor, aplica-se a Teoria da Asserção para verificar a legitimidade passiva do banco, o que ocorre no caso concreto.

2. Da leitura dos autos, verifica-se que foram realizados empréstimos consignados, movimentações bancárias e pagamentos por terceiros fraudadores, sem a autorização do cliente, após obterem com este informações complementares. Foram firmados empréstimos em seu nome totalizando aproximadamente 49 (quarenta e nove) mil reais (ID nº 56579157), que foram desviados de sua conta por meio de dezenas de transferências e pagamentos de impostos da SEFAZ SP, sendo todas as transações realizadas no mesmo dia (ID nº 56579156).

3. As operações foram absolutamente atípicas, especialmente porque foram realizadas múltiplas transferências, em rápida sucessão, para 3 (três) beneficiários, quando não haveria qualquer necessidade lógica de tal fracionamento, bem como foi realizado o pagamento de impostos elevados para a SEFAZ de outro estado, aparentemente sem relação com o autor. Neste ponto, a segurança da instituição bancária se mostra falha, tendo em vista que deveria ter, minimamente, bloqueado momentaneamente a conta do autor, para averiguação.

4. No caso concreto, levando em conta que o réu permitiu a realização de diversas operações absolutamente anômalas, entendo que a casa bancária não agiu conforme se espera, havendo falha no seu procedimento interno de segurança. Diante da violação da boa-fé objetiva, bem como do entendimento vigente do STJ, entendo que a devolução do indébito deve ser em dobro para as cobranças realizadas após 30.03.2021 e simples para as anteriores, dado que não foi demonstrada má-fé.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo primevo, é excessivo para reparar o autor apelado pelo abalo moral sofrido e, por isso, deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia, além de estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se encontra em consonância com o patamar adotado pela Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares

6. Uma vez que os danos morais foram mantidos, ainda que minorados, cabe a aplicação das Súmulas 54 e 362, do STJ, pois a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação. O mesmo raciocínio vale para os honorários de sucumbência, arbitrados no percentual mínimo, decorrentes da procedência da ação, conforme texto expresso do art. 85, do CPC.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009703-54.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JOSE CARLOS SILVEIRA DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03